Tribunal: CARF
Processo: 10840.720185/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720185/2011-03
ACÓRDÃO
2002-010.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. LIVRO CAIXA DA ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Por conta do valor elevado da Nota Fiscal relacionada a compra de produto
registrado no Livro Caixa da Atividade Rural como despesa de custeio, pode
a autoridade fiscal exigir a comprovação do efetivo pagamento do valor
consignado na Nota Fiscal apresentada, sob o fundamento legal expresso
nos parágrafos do artigo 60 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente a época
dos fatos).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720185/2011-03
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos da atividade rural, referente ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal (e-fls. 197/201),
extrai-se que o crédito tributário, apurado no presente Auto de Infração, decorreu de infração de
omissão de resultado da atividade rural, relacionada ao Livro Caixa da atividade rural, no valor de
R$ 192.031,94, resultante de omissão de receita bruta da atividade rural, notas fiscais de produtor
rural não registradas no Livro Caixa, e de glosas de despesas de custeio ou de investimentos, pelos
seguintes motivos: 1) falta de registro do contrato de arrendamento agrícola. Pagamentos a
pessoa física arrendante de terreno rural relativos a Contrato Particular de Arrendamento
Agrícola; 2) falta de apresentação da folha de pagamento analítica, quanto aos encargos sociais.
Pagamentos de salários e dos encargos sociais. Folha de Pagamento Sintética. Falta de
comprovação do efetivo pagamento; 3) falta de comprovação do efetivo pagamento de despesas
de custeio, tais como: combustíveis, pagamento de arrendamento agrícola, encargos sociais da
folha de pagamento, compra de defensivos agrícolas, compra de equipamentos da atividade rural;
4) compras não relacionadas à atividade rural. Compra de veículos não destinados à atividade
rural; e 5) compras registradas em duplicidades. Compras de Defensivos Agrícolas registradas em
duplicidade.
Após apresentação de impugnação parcial por parte da contribuinte, foi proferido
Acórdão n° 08-34-160 - 1a TURMA da DRJ em Fortaleza/CE de e-fls. 236/251, a qual julgou
procedente em parte o lançamento, restabelecendo a despesa de custeio relacionada a compra de
defensivos no valor de R$ 91.678,00.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls. 258),
repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...)
1.2) compra de uma Recolhedora de Amendoim, marca Miac, modelo. Double
Master III ano 2005- R$- 60.000,00, feita no mês de julho;
1.3) compra de uma máquina agrícola, no valor de R$- 13.164,00, à empresa
Piccin Máquinas Agrícolas Ltda, feita no mês de dezembro.
(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720185/2011-03
3
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme observa-se da Impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte insurge-se apenas quanto a glosa dos valores de R$ 60.000,00 e R$ 13.164,00,
respectivamente referentes a compra de uma recolhedora de amendoim e de uma máquina
agrícola.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:
DO MÉRITO
Da Glosa de Despesas Atividade Rural
A glosa foi realizada em face de que não restou comprovado o efetivo pagamento
relativo as despesas glosadas.
O contribuinte, por sua vez, alega que as despesas foram pagas, conforme
depreende-se dos documentos colacionados aos autos, tais como cópias de cheques entre outros.
Pois bem!
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão das deduções de despesas
escrituradas em livro caixa da atividade rural, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
O Regulamento de Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99 – vigente a época) é
claro ao delimitar que tanto as receitas quanto as despesas escrituradas no livro caixa devem ser
comprovadas mediante documentação idônea, senão vejamos:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720185/2011-03
4
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
No mesmo sentido, dispõe a o artigo 10 da Instrução Normativa n° 83/2001:
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina Registradora,
quando identificarem o destinatário das mercadorias ou produtos, são
documentos hábeis para comprovar despesas efetuadas pelas pessoas físicas na
apuração do resultado da atividade rural.
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, a escrituração em livro
caixa das receitas e despesas deve vir acompanhadas, com a devida comprovação mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, como dito alhures, não restou comprovado o efetivo pagamento
das despesas objeto de discussão.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720185/2011-03
5
Despesa de custeio escriturada em 12/07/2007 relacionada à Compra de um
Recolhedora de Amendoim, marca Miac, modelo Double Master III ano 2005, no
valor de R$ 60.000,00.
Trata-se de um compra de uma máquina recolhedora de amendoim feita a Marco
Antonio Mastrogiacomo, pelo valor de R$ 60.000,00, conforme Contrato de
Venda e Compra de Máquina Agrícola.
O autor do procedimento de fiscalização glosou essa despesa de custeio por falta
de comprovação do efetivo pagamento.
Examinando-se o Contrato de Venda e Compra de Máquina Agrícola, verifica-se
que a compra foi feita em 12 de julho de 2007 pelo valor de R$ 60.000,00 e que o
pagamento seria no ato da assinatura do contrato. Constata-se que a assinatura
do contrato deu se em 12 de julho de 2007.
Na impugnação, vem o senhor contribuinte informando que no procedimento de
fiscalização havia apresentado um recibo com firma reconhecida emitido pelo
senhor Marco Antônio Mastrogiacomo e microfilme de cheque nominal no valor
de R$ 27.500,00 e outro microfilme de cheque nominal no valor de R$ 7.500,00.
Examinando-se os documentos apresentados nos procedimentos de fiscalização
em resposta ao termo de intimação fiscal, e os documentos juntados à
impugnação, constata-se apenas, o Contrato de Venda e Compra de Máquina
Agrícola.
Portanto, para essa compra não restou comprovado o efetivo pagamento,
devendo se mantida a glosa, no valor de R$ 60.000,00.
Despesa de custeio escriturada, em 05/12/2007, relacionada à compra de uma
máquina, no valor de R$ 13.164,00, feita à empresa Piccin Máquinas Agrícolas
Ltda, conforme Nota Fiscal N° 041327.
Essa despesa de custeio foi glosada por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Na impugnação, o senhor contribuinte vem apresentando cópia da Nota Fiscal,
correspondentes duplicatas e recibos.
Examinando-se o procedimento de fiscalização constata-se que esses documentos
já haviam sido apresentados e não foram aceitos pelo autor do procedimento de
fiscalização que exigiu a prova do efetivo pagamento.
Trata-se de uma compra de um Distribuidor de Adubo e Calcário, feita em
28/08/2007, no valor de R$ 13.164,00, com pagamento a ser feito através de
quatro duplicatas, no valor, cada uma, de R$ 3.291,00, nos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro.
Contata-se, ainda, que, no Livro Caixa essa compra foi totalmente escriturada no
mês de dezembro.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720185/2011-03
6
Os recibos juntados à impugnação não comprovam o efetivo pagamento, uma vez
que não há como se correlacionar os recibos com as quatro duplicatas
correspondentes à Nota Fiscal.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Portanto, mantem-se as glosas das despesas de custeio por ausência de
comprovação do efetivo pagamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 270
DF CARF MF
Original